Tribunal: TJDFT
Processo: 0735078-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMENTA

CRIMINAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBÁTORIA. INOCORRENCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALDIADE E AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. FALSA IDENTIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO. INVIÁVEL. VANTAGEM. CONFIGURADA. OCULTAÇÃO DE ANTECEDENTES. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de negar a imputação que lhe fora atribuída, nas circunstâncias em que os fatos se deram, o apelante atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar a origem lícita do bem e de que fato não estava com veículo, já que foi encontrado em seus pertences a chave do mesmo. Inviável o acolhimento do pleito absolutório diante das circunstâncias que permearam o flagrante do réu.
2. A vantagem elementar do tipo de falsa identidade, não é a apenas de natureza econômica, social ou moral, mas, também, como no caso restou evidenciada, a vantagem de ocultar seus antecedentes criminais.
3. Com efeito, a Suprema Corte em julgamento de caso do mesmo tipo, deixou assente que tentar se passar por outra pessoa, durante a investigação criminal perante autoridade policial, visando a esconder condenações anteriores, não caracteriza o exercício do direito de autodefesa prevista no art. 5o, inc. LXIII, da Constituição Federal. Trata-se, de fato, da conduta tipificada no art. 307 do Código Penal.
4. Além disso, ressalto que o STF, no julgamento do RE 640.138/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, constitui o delito previsto no art. 307, CP.
5. Recurso conhecido e improvido.